Tribunal: TJBA
Processo: 8006101-44.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006101-44.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO EUGENIO SOUZA PORTES DE OLIVEIRA

APELADO: MANOEL CARLOS DE ANDRADE NETO

Advogado(s)
:
EMERSON MENEZES DO VALE FILHO, EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS NA CONTA DO AUTOR. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REDUÇÃO DE DANO MORAL FUNDADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. MERO INCONFORMISMO. EFEITOS INFRINGENTES INADMISSÍVEIS.
EMBARGOS REJEITADOS
.

1.

A compensação de valores depositados na conta bancária do consumidor é admissível, ainda que a contratação não tenha sido validamente formalizada, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

2.

A ausência de menção expressa ao art. 42, parágrafo único, do CDC não configura omissão quando a fundamentação adotada afasta, por consequência lógica, a repetição em dobro.

3.

A redução da indenização por danos morais foi devidamente motivada, não cabendo rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

4.

Inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, rejeitam-se os embargos de declaração, sendo incabível atribuir-lhes efeitos modificativos.

5. EMBARGOS REJEITADOS

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
8006101-44.2024.8.05.0000
, em face do Acórdão proferido no Mandado de Segurança, tendo como embargante o
MANOEL CARLOS DE ANDRADE NETO,
e embargado o
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA